Tribunal: TJES
Processo: 5003189-59.2020.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003189-59.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDIMAR VEICULOS LTDA e outros (2)
RECORRIDO: MARCIO DA SILVA OLIVEIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5003189-59.2020.8.08.0014

RECORRENTE: EDIMAR VEICULOS LTDA E OUTROS;

RECORRIDO: MARCIO DA SILVA OLIVEIRA;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXECUÇÃO. DÉBITO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. REQUISITOS. INADIMPLÊNCIA. ENCERRAMENTO IRREGULAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte credora (MARCIO DA SILVA OLIVEIRA) pleiteou a DESCONSIDERAÇÃO da PERSONALIDADE JURÍDICA da SOCIEDADE EMPRESARIAL, ora parte devedora (EDIMAR VEICULOS LTDA), de modo que os bens dos administradores/sócios (EDIMAR ALVARENGA DO NASCIMENTO e PRISCILA DE SOUZA ALVARENGA) e/ou principais acionistas possam garantir o crédito exequendo.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTE

o pedido incidental, conforme o dispositivo:

Pelo exposto, DECLARO desconstituída a personalidade jurídica da sociedade empresarial executada (EDIMAR VEICULOS LTDA).

Em consequência, DETERMINO o imediato redirecionamento da execução em desfavor dos sócios da referida sociedade empresarial, a saber: EDIMAR ALVARENGA DO NASCIMENTO (inscrito no CPF nº 008.190.307-32) e PRISCILA DE SOUZA ALVARENGA (inscrito no CPF nº 124.962.137-27).

Irresignados, EDIMAR VEÍCULOS E OUTROS interpuseram Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que decisão de primeiro grau se fundamenta exclusivamente em coincidências superficiais, como o compartilhamento de contatos (telefone e e-mail) e a atribuição do cargo de gerente na empresa STOP CAR Veículos, sem que tenha sido apresentado qualquer elemento concreto que comprove efetivamente o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre as pessoas ou empresas envolvidas. Pede pela reforma da decisão.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

Em relação à desconsideração da personalidade jurídica, observo que os fundamentos do recurso sequer atacam diretamente os fundamentos da decisão. Veja-se o que o principal fundamento da decisão, ao determinar a desconsideração da personalidade jurídica:

No caso dos autos, constato que não foram encontrados bens passíveis de penhora em nome da parte executada, restando infrutíferas as buscas ordenadas por este Juízo. No pormenor, as diligências confirmaram o encerramento irregular da sociedade empresarial devedora. Resta evidente o estado de insolvência da devedora, que se soma ao fato da personalidade jurídica da mesma, nos termos do § 5º do art. 28 do CDC, representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à parte credora/consumidora. Com isso, tenho que a situação dos autos autoriza a aplicação da "disreagard doctrine" e, em consequência, o redirecionamento dos atos expropriatórios em desfavor dos sócios da executada, de modo que os bens destes possam ser objeto de constrição judicial.

No caso dos autos, é patente que a relação jurídica entabulada entre as partes é de natureza consumerista, de modo que o regime a ser observado é o da “Teoria Menor” da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, § 5º, do CDC, a qual o Superior Tribunal de Justiça, em análise do REsp 279273/SP, fixou o seguinte entendimento, com nossos grifos, in verbis:

“A teoria da desconsideração da pessoa jurídica, quanto aos pressupostos de sua incidência, subdivide-se em duas categorias: teoria maior e teoria menor da desconsideração. A teoria maior não pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações. Exige-se, aqui, para além da prova de insolvência, ou a demonstração de desvio de finalidade, ou a demonstração de confusão patrimonial. A prova do desvio de finalidade faz incidir a teoria (maior) subjetiva da desconsideração. O desvio de finalidade é caracterizado pelo ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica. A demonstração da confusão patrimonial, por sua vez, faz incidir a teoria (maior) objetiva da desconsideração. A confusão patrimonial caracteriza-se pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial do patrimônio da pessoa jurídica e do de seus sócios, ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas. A teoria maior da desconsideração, seja a subjetiva, seja a objetiva, constitui a regra geral no sistema jurídico brasileiro, positivada no art. 50 do CC/02. A teoria menor da desconsideração, por sua vez, parte de premissas distintas da teoria maior: para a incidência da desconsideração com base na teoria menor, basta a prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Para esta teoria, o risco empresarial normal às atividades econômicas não pode ser suportado pelo terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas pelos sócios e/ou administradores desta, ainda que estes demonstrem conduta administrativa proba, isto é, mesmo que não exista qualquer prova capaz de identificar conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios e/ou administradores da pessoa jurídica. No ordenamento jurídico brasileiro, a teoria menor da desconsideração foi adotada excepcionalmente, por exemplo, no Direito Ambiental (Lei nº. 9605/98, art. 4º) e no Direito do Consumidor (CDC, art. 28, § 5º). O referido dispositivo do CDC, quanto à sua aplicação, como bem ressaltado pelo i. Min. Relator, sugere uma "circunstância objetiva". Da exegese do § 5º deflui, expressamente, a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica pela mera prova da insolvência da pessoa jurídica, fato este suficiente a causar "obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores"
.

Assim, in casu, a desconsideração da personalidade jurídica opera-se independentemente da configuração do abuso de direito. Da mesma forma, não há necessidade de prova da confusão patrimonial entre os bens da pessoa jurídica e física. Por todo o exposto, deve ser mantida a decisão vergastada.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)